Tribunal: STF
Processo: AI 129631
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
ISS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE
FUNDO-MUTUO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 15, II E 24, II, DA
CF/69.
          I - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 15, II. OMISSAO APONTADA NO DESPACHO AGRAVADO,
MAS SEQUER IMPUGNADA NAS RAZOES DO AGRAVO REGIMENTAL.
          II - INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 24, II, QUE AUTORIZE A
ADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER PORQUE O ACÓRDÃO NÃO ADOTOU
ENTENDIMENTO CONTRARIO A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL, QUER
PORQUE SE OFENSA TIVESSE OCORRIDO TERIA SIDO POR VIA INDIRETA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.